Tribunal: STJ
Processo: 0800332-50.2015.4.05.8303
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1994953 - PE(2022/0093431-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ANTONIO VALADARES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: WALBER DE MOURA AGRA - PE000757B
JÉSSICA MARIA MENDONÇA DE LIMA MELO - PE036670
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE037719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 06952773-a365-447b-92a4-36d07e6a524c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 06952773-a365-447b-92a4-36d07e6a524c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1994953 - PE(2022/0093431-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ANTONIO VALADARES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: WALBER DE MOURA AGRA - PE000757B
JÉSSICA MARIA MENDONÇA DE LIMA MELO - PE036670
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE037719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo ANTONIO VALADARES DE SOUZA FILHO contra acórdão da Segunda
Turma deste STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 10, , 11, II, VI, DA CAPUT
DOLO NA CONDUTA DO AGRAVANTE E O EFETIVO
Lei 8.429/1992.
DANO AO ERÁRIO RECONHECIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
Documento eletrônico VDA55698947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:52
Código de Controle do Documento: 41f20daf-e4f1-4923-b849-8568060aa0b0

COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido — quanto à
presença do dolo específico e efetivo dano ao erário —, demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido (fl. 1.822).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:
"A decisão ora embargada incorreu em omissão relevante ao não
a)
enfrentar a tese expressamente delineada nas razões do Agravo Interno, no sentido de
que o Recurso Especial interposto não tem por objeto o revolvimento do conjunto fático-
probatório, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos já reconhecidos
pelas instâncias ordinárias" (fl. 1.855);
"A decisão embargada incorreu em equívoco ao invocar a
b)
Súmula 7/STJ
para afastar a análise da retroatividade benéfica da
obstando o
Lei no 14.230/2021,
exame de uma matéria estritamente jurídica e de ordem pública, que não depende de
revolvimento probatório, mas apenas da interpretação normativa da lei nova e de seus
efeitos no tempo" (fl.1.857);
"A decisão embargada também incorre em omissão relevante ao deixar
c)
de apreciar a tese de prescrição intercorrente, expressamente suscitada no agravo. O
embargante demonstrou, de forma detalhada, a ocorrência do decurso superior a
quatro anos entre os marcos interruptivos da prescrição, conforme os novos
parâmetros do
§§3o e 5o, da
na redação introduzida pela
art. 23,
Lei no 8.429/1992,
" (fl. 1.860);
Lei no 14.230/2021
"inexiste qualquer conduta dolosa ou culposa que tenha produzido
d)
prejuízo ao erário. O próprio acórdão de origem reconheceu que não houve
enriquecimento ilícito do embargante, tampouco favorecimento de terceiros,
registrando ainda que as irregularidades decorreram de atos iniciados na gestão
anterior. Ressaltou-se, inclusive, que houve o ressarcimento integral ao erário, o que,
segundo o próprio julgado, deveria repercutir na aplicação das sanções" (fl. 1.863); e
Documento eletrônico VDA55698947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:52
Código de Controle do Documento: 41f20daf-e4f1-4923-b849-8568060aa0b0

"A decisão embargada incorre em evidente contradição interna, ao
e)
reconhecer o ressarcimento integral e espontâneo realizado pelo embargante e, ao
mesmo tempo, manter a condenação à multa civil autônoma, sem qualquer
comprovação de dolo ou de dano efetivo ao erário" (fl. 1.865).
Ao final, requer:

a) O conhecimento dos presentes aclaratórios;
b) Uma vez suprida as omissões apontadas, seja o aresto ora
embargado integrado, com a consequente atribuição de efeitos
infringentes ao acórdão ora embargado;
c) Caso este Colendo Tribunal assim não entenda, considerando a
especial finalidade de suprir as omissões efetivamente apontadas no
intuito de satisfazer a exigência de prequestionamento, requer os
Embargantes, de logo, que conste expressamente no acórdão as
matérias suscitadas nos presentes embargos de declaração (art. 93,
inciso IX, da
) (fl. 1.867).
CF/88

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou impugnação aos embargos
de declaração (fls. 1.872-1.877).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Documento eletrônico VDA55698947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:52
Código de Controle do Documento: 41f20daf-e4f1-4923-b849-8568060aa0b0

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Conforme consignado na decisão agravada, na origem, o Ministério
Público do Estado de Pernambuco ajuizou ação civil pública, postulando
a condenação do recorrente, ex-Prefeito do Município de Afogados de
Ingazeira, além da condenação solidária com o espólio da ex-Prefeita
Maria Gizelda Simões Inácio ao ressarcimento ao erário, pela prática
dos atos de improbidade tipificados nos arts. 10,
, e 11, II e VI, da
caput
Lei 8.429/1992.
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes
termos:

Pelo exposto, entendendo configurada a hipótese prevista nos
arts. 10, caput e 11, Caput, II e VI, da Lei n.o
julgo
8.429/92,
parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial,
e, em consequência, condeno Antônio Valadares de Souza Filho:
a) Ao pagamento de multa civil no valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos e Coletivos
de que trata o
da LACP (fl. 1.329).
art. 13
Documento eletrônico VDA55698947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:52
Código de Controle do Documento: 41f20daf-e4f1-4923-b849-8568060aa0b0

Interposta apelação pelo agravante, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso, sob os fundamentos abaixo transcritos:

A tese da defesa, diante deste cenário, é contraditória. Apesar de
negar a evidência sobre o fato - e o próprio ato ímprobo em si - o
demandado purga a mora, ao devolver o montante atualizado
ao erário, de forma solidária com a gestão anterior, perante o
Tribunal de Contas da União. Assim, tacitamente, reconhece
prova do prejuízo ao erário federal, ainda que não seja na
.
mesma extensão pretendida pelo demandante
Com efeito, quanto ao elemento subjetivo, o contexto fático-
jurídico não favorece à defesa. O caderno processual deixa claro
o comportamento do réu em omitir a apresentação de contas. No
ponto, é fato inconteste que, na devida época, os dois gestores
foram cientificados, como se verifica dos autos, pelos ofícios
colacionados na peça de id. 1476587.
Por recomendação da Caixa Econômica Federal, foram alertados
da necessidade de sanar as pendências e irregularidades, bem
como dar continuidade às obras objeto do contrato de repasse.
Destarte, os fundamentos da sentença demonstram, de forma
específica e individualizada, o dolo do demandado em não
.
apresentar as contas necessárias no momento oportuno
Nesse aspecto, ainda, conforme Acórdão no
o
2.789/2012,
Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas
apresentadas, condenando solidariamente o ora demandado e a
ex-prefeita, ao pagamento do valor histórico, já referido.
Não se cuida de imputar acusação com base em presunção e
responsabilidade objetiva, o que não se confunde com a
. Noutro dizer, não se
realidade verificada no bojo do processo
arvora a conduta imputada em mera irregularidade formal, pois a
tardia apresentação de contas deixou rastro de ilicitude, como
demonstrado no curso da instrução. Dessa sorte, o
enquadramento para ação civil pública está formalmente
adequado (fls. 1.607-1.608, grifo nosso).

Com efeito, a partir do advento da
para a configuração
Lei 14.230/2021,
dos atos ímprobos previstos no
o, 10 e 11 da
é
art. 9
Lei 8.429/1992,
imprescindível a presença do elemento subjetivo. É o que prescreve o
o, § 1o, da
Além do mais, o § 3o desse artigo
art. 1
Lei 8.429/1992.
dispõe que "o mero exercício da função ou desempenho de
competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa".
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1199 da
Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-
Documento eletrônico VDA55698947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:52
Código de Controle do Documento: 41f20daf-e4f1-4923-b849-8568060aa0b0

se – nos artigos 9 , 10 e 11 da LIA - a presença do elemento
o
subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da
Lei 14.230/2021
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5 , inciso XXXVI, da
o
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução
das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da
lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a
.
partir da publicação da lei

Cumpre registrar, ainda, em relação à nova redação do
da Lei
art. 10
8.429 /1992, que a efetiva comprovação do dano passou a ser
imprescindível para a tipificação do ato de improbidade administrativa.
Nesse sentido, reitero que, ao contrário do que asseverado pelo
agravante, da análise do acervo fático-probatório dos autos, a Corte de
origem concluiu pela presença do elemento subjetivo na conduta
do recorrente. Outrossim, conquanto tenha havido o ressarcimento
do dano na esfera administrativa, o prejuízo ao erário restou
configurado, o que revela o ato ímprobo descrito no
da
art. 10
quando prevê, além da ação ou omissão dolosa, a
Lei 8.429/1992,
.
efetiva perda patrimonial
A propósito, conforme entendimento já consolidado no STJ,
“caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser
considerado propriamente uma sanção, mas apenas consequência
imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual
não pode figurar isoladamente como penalidade” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.611.275/SC,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
15/3/2018
20/3/2018)
Sendo assim, nos termos em que posta a discussão, a revisão da
conclusão do acórdão recorrido — quanto à presença do dolo
específico e efetivo dano ao erário —, demandaria o reexame de
matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
(fls. 1.825-1.828).
Súmula 7 do STJ

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Documento eletrônico VDA55698947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:52
Código de Controle do Documento: 41f20daf-e4f1-4923-b849-8568060aa0b0

Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:52
Código de Controle do Documento: 41f20daf-e4f1-4923-b849-8568060aa0b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.994.953 / PE
Número Registro: 2022/0093431-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003325020154058303 8003325020154058303
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO VALADARES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: WALBER DE MOURA AGRA - PE000757B
JÉSSICA MARIA MENDONÇA DE LIMA MELO - PE036670
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE037719
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO VALADARES DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: WALBER DE MOURA AGRA - PE000757B
JÉSSICA MARIA MENDONÇA DE LIMA MELO - PE036670
ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA - PE037719
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56500768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:14
Código de Controle do Documento: 25506127-6b84-442e-b5df-f03d67d7c82e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:14
Código de Controle do Documento: 25506127-6b84-442e-b5df-f03d67d7c82e